Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-58.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA. VIOLÊNCIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE NEGATIVADA. EXCEPCIONAL AGRESSIVIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, tem especial relevância quando há coerência e harmonia com os depoimentos prestados na fase extrajudicial e em juízo e, ainda, coincidentes com os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, o que autoriza concluir pela comprovação da autoria em materialidade delitiva. Absolvição incabível.
2. Comprovado que o acusado perpetrou violência contra a ex-namorada, como forma de assegurar o roubo do aparelho celular a esta pertencente, descabe falar em desclassificação para o crime de furto.
3. A intensa violência dirigida à vítima, com socos na cabeça, chutes e tendo o acusado a arrastado pelo chão, autoriza concluir pela excepcional reprovabilidade da conduta para considerar negativa a culpabilidade e consequentemente aumentar a pena-base.
4. Recurso conhecido e desprovido.